Tribunal: TJPA
Processo: 0802380-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802380-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: WISLLEN EZEQUIEL CONCEICAO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO DOMICILIAR).

1-PRELIMINAR ARGUIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AO ANALISAR O PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR A MESMA FOI DENEGADA NA DATA DE 16 DE MARÇO DE 2020 POR ESTA RELATORA NÃO VISLUMBRAR OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR, COMO O
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA.
NÃO HAVENDO A CONCESSÃO DA LIMINAR PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO (AÇÃO PENAL Nº 0003629-15.2019.814.0401) A PRELIMINAR ARGUIDA RESTOU SUPERADA.

2 – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
IMPETRANTE SE INSURGE SOBRE A DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E NÃO TERIA ANALISADO A PRELIMINAR ARGUIDA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILDIDADE PELA PRESCRIÇÃO A QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO FEITA PELA DEFESA DO PACIENTE. NOTA-SE QUE APÓS RECEBER A DEFESA TÉCNICA OFERECIDSA PELA DEFESA DO PACIENTE, O JUÍZO COATOR ENCAMINHOU OS AUTOS AO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EMITIU PARECER CONTRÁRIO A PRELIMINAR ARGUIDA. EM SEGUIDA, OBSERVANDO DO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88, ASSIM COMO

O DISPOSTO NO ART. 395, DO CPP E POSTERIORMENTE O ART. 397 DO CPP,

E OBSERVANDO NÃO SER CASO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, O JUÍZO COATOR DETERMINOU FOSSE DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A DATA DE 26 DE AGOSTO DE 2020, ÀS 09H00MIN. OBSERVA-SE QUE A ARGUIÇÃO DA DEFESA DO PACIENTE SE ENQUADRA NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, SENDO ESTA UMA CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA NÃO ADMITIDA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. PEDIDO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA E AFASTAMENTO DA PRESCIRÇÃO VIRTUAL.

3 - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo

conhecimento e denegação
da ordem.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 12

(doze) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

12 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0802380-98.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: IVAN MORAES FURTADO JÚNIOR (OAB/PA – 13.953)

PACIENTES: WISLLEN EZEQUIEL CONCEIÇÃO CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Preventivo com Pedido de Liminar
impetrada em favor de
WISLLEN EZEQUIEL CONCEIÇÃO CUNHA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por ilegalidade do Juízo Coator ao receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público, alegando ausência de prestação jurisdicional, alegando que a autoridade inquinada coatora quando recebeu a resposta à acusação apresentada pela Defesa do Paciente, não teria analisado as preliminares apresentadas e recebeu a denúncia em desfavor do Paciente, bem como não reconheceu a suposta extinção da punibilidade.

Alega em sua impetração que o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual por supostamente ter praticado crime de lesão corporal contra sua ex-companheira SHEILA ANDRÉA COSTA DE ALMEIDA CUNHA e que tal fato teria ocorrido na data de 02 de agosto de 2015.

Alega que o IPL ficou parado por cerca de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses sem que qualquer providência fosse adotada. Posteriormente a data aprazada, o Pacientes foi intimado para que comparecesse a Delegacia de Atendimento a Mulher no dia 15 de janeiro de 2019 quando então compareceu a apresentou sua versão, negando as acusações imputadas contra si.

Denúncia foi apresentada na data de 21 de fevereiro de 2019 e recebida pela autoridade inquinada coatora na data de 02 de abril de 2019 e determinado que fosse o Paciente citado para que apresentasse resposta à acusação.

Apresentada resposta à acusação na data de 04 de dezembro de 2019, a autoridade inquinada coatora determinou através de despacho datado de 27 de fevereiro de 2020 fosse designada audiência de instrução e julgamento, o que fora feito, sendo designada audiência para a data de
26 de agosto de 2020, às 09h00min.

O impetrante aduz em sua impetração negativa de prestação jurisdicional alegando que a autoridade coatora não analisou a preliminar arguida de prescrição e consequentemente a extinção do processo.

Requereu liminar satisfativa para suspensão do processo até o julgamento de mérito e no mérito pela declaração de extinção da punibilidade pela prescrição. em sede de
habeas corpus
a autoridade inquinada coatora sequer foi minimamente analisada quanto ao pedido de rejeição parcial da denúncia, alegando que não foram analisadas as preliminares arguidas.

Ressalta ter havido violação ao art. 93, inciso IX, da CF/88.

Suscitou a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu o recebimento do presente
writ,
requerendo a concessão de liminar para que não seja redesignada audiência de instrução e julgamento até que o juízo coator profira nova decisão, que venha a substituir a já prolatada (que recebeu a denúncia), e no mérito, seja confirmada a liminar em definitivo e concessão da ordem para que cesse o suposto constrangimento ilegal.

Na data de 16 de março de 2020, manifestei-me denegando a liminar requerida, determinando que fossem solicitas informações junto a autoridade inquinada coatora e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público (ID2872617)

A autoridade inquinada coatora,
na data de 23 de março de 2020, através do Ofício nº ___/2020-GAB, prestou as informações seguintes:

“(...)
O Paciente WISLLEN EZEQUIEL CONCEICAO CUNHA foi denunciado pelo Ministério Público em 19/02/2019, nos autos de processo n. 0003629-15.2019.8.14.0401, acusado do crime de lesão corporal (artigo 129, §9, do CPB) contra sua companheira, à época, SHEILA ANDREA COSTA DE ALMEIDA CUNHA. Segundo relato constante na denúncia (cópia em anexo), a vítima teria sido agredida fisicamente no dia 03 de agosto de 2015 e segundo relatos da vítima afirma que pediu para o investigado ficar com o filho do casal para fazer faxina, vindo este ficar aborrecido e arremessado um pedaço de cabo de vassoura para acertar a criança, momento em que a ofendida chamou sua atenção e este a empurrou. A vítima levantou do chão, pegou os óculos do denunciado e o quebrou, ocasião em que WISLLEN desferiu um soco em sua boca, deixando-a lesionada. Segundo consta da denúncia, a vítima teria sido submetida a exame de corpo de delito (laudo n. 2015.01.010576-TRA) realizado no dia 04/08/2015, atestando a lesão sofrida. A Denúncia foi recebida em 02 de abril de 2019, tendo o Réu sido citado e, através de Advogado habilitado, apresentou resposta nos autos. O Ministério Público apresentou manifestação nos autos, requerendo o prosseguimento do feito.[...]

Atualmente, a ação penal encontra-se com audiência de instrução e julgamento designada para 26 de Agosto de 2020, às 09:00 horas.

(...)
ID 2973582

Nesta superior instância
, a Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, na data de 13 de maio de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e pela denegação da ordem.
ID 30777450

É o relatório.

VOTO

V O T O

1-PRELIMINAR ARGUIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL.

O Impetrante suscitou como preliminar o pedido de concessão de liminar, requerendo que a mesma fosse concedida em caráter satisfativo, uma vez se concedida a medida cautelar, o processo ficaria suspenso até o julgamento do presente
writ.

Entendo que tais considerações se fazem necessárias somente a titulo de esclarecimento, uma vez que ao prolatar decisão datada de 16 de março de 2020 (ID 2872617) na qual denego o pedido de concessão de liminar, rechaço a preliminar arguida, superando-a e dando prosseguimento ao remédio constitucional, por não haver correção alguma a ser feita que sustentasse uma decisão pela suspensão dos autos originários, já que numa análise perfunctória não observei a presença dos requisitos ensejadores para concessão da liminar requerida, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
determinando então que fosse oficializada a autoridade coatora para que prestasse informações e após, encaminhasse o presente
writ
para à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para manifestação.

Logo, superada está a preliminar arguida.

Passo a análise do mérito, que faço nos seguintes termos:

2 – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Advirto logo que não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente, como melhor passo a análise e fundamentação.

A Defesa do Paciente se insurge contra decisão do Juízo Coator alegando

que não teria analisado a quando da apresentação da resposta à acusação, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva.

Ocorre que a argumentação da Defesa do Impetrante se baseia na alegação de uma possível condenação levando em consideração a pena mínima que o Paciente venha a sofrer.

Nessa argumentação percebe-se claramente que o Impetrante invoca a
prescrição virtual, também chamada de perspectiva, retroativa antecipada, projetada ou prognose.

Para Cunha:

“criação jurisprudencial, sem amparo legal, que tem por finalidade a antecipação do reconhecimento da prescrição retroativa” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: Parte Geral. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 306).

Trata-se de uma construção doutrinaria que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, conforme verbete da Súmula nº 438 do STJ,
in verbis:

Súmula 438 -
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. (Súmula 438, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)
.

A admissão da prescrição punitiva estatal admitida em nosso ordenamento jurídico e pode se dar pela pena em abstrato ou em concreto.

Passo a expor as duas probabilidades.

A pena em abstrato, segundo Bittencourt:

“ denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal” (BITTENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Vol. 1. p. 718)

Nessa modalidade de pena se regulariza pela pena máxima aplicada, nos termos do artigo 109 e incisos do Código Penal.

A pena em concreto, também chamada de superveniente, posterior, subsequente ou intercorrente, regula-se pela pena em concreto, com trânsito em julgado para a acusação (Ministério Público ou querelante e tem previsão legal no art. 110, § 1º, do Código Penal, segundo Zaffarone e Pierangeli, lecionam:

“Aplicada a pena e não tendo havido recurso da acusação, a pena privativa de liberdade não pode mais ser alterada para prejudicar o sentenciado, tornando-se base para o cálculo da prescrição mesmo que não tenha transitado em julgado em para a defesa” (ZAFARONNI, Eugênio Raul. PIARENGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 5.Ed. São Paulo: RT, 2004. p. 723)

Feitas as breves exposições e não sendo o caso de prescrição punitiva estatal, pelo esposado alhures, para a manifestar-se sobre o recebimento da denúncia e da suposta não apreciação pelo Juízo Coator da alegação de extinção da punibilidade.

Para que possamos entender o momento do recebimento da denúncia, basta observarmos o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

A partir desse ponto de partida, o Juiz deverá observar o disposto no art. 396, do CPP e em seguida, se não rejeitar liminarmente, receberá a denúncia e determinará a citação do acusado, que após a ritualística prevista, deverá observar o disposto no art. 396-A.

Em seguida, o Juiz deverá observar o disposto no art. 397, do Código de Processo Penal.

Antes, contudo, o Juiz deverá promover e observar o disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88,
in verbis:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federa, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...] omissis

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentada todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Percebe-se no caso em testilha, que o Juízo Coator observou o disposto, tanto no texto constitucional, quanto no texto infraconstitucional previsto em nosso Código de Processo Penal.

Não há a exigência ou fundamentação complexa no ato do recebimento da denúncia, pois se trata de decisão de natureza interlocutória, tendo como limitação o juízo de admissibilidade da demanda para prosseguimento da persecução penal.

Não se admite um juízo de prejulgamento, um juízo de valor, pois assim, haveria a violação ao princípio da presunção da inocência, vigente em nossa Carta Constitucional de 1988, no artigo 5º, inciso LVII.

Logo, o Juízo Coator, ao receber a denúncia, não detectou qualquer uma das circunstâncias previstas no art.395 e incisos, do Código de Processo Penal.

Por uma questão de cuidado, o Juízo Coator submeteu os autos ao representante do
Parquet
para que este se manifestasse sobre a arguição da prescrição alegada, tendo o representante do Ministério Público emitido parecer desfavorável a admissão de prescrição punitiva.

Em seguida, em despacho de recebimento, o Juízo Coator já recebida a denúncia e observando não haver hipótese prevista no art. 397 e incisos do CPP, determinou que fosse designada data para audiência de instrução e julgamento que restou designada para a data de
26 de agosto de 2020, às 09h00min, restando por conseguinte o regular prosseguimento da ação penal.

Não vislumbra-se assim, qualquer correção a ser feita em relação a negativa de prestação jurisdicional alegada, tampouco que tenha havido a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a tese levantada pela Defesa do Paciente se amolda ao tipo da pretensão punitiva conhecida como
prescrição virtual, também chamada de perspectiva, retroativa antecipada, projetada ou prognose,
não admitida em nosso ordenamento jurídico.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 129, §9°, DO CP C/C ARTIGO 7°, DA LEI 11.340/06 ? PRESCRIÇÃO VIRTUAL ? RECORRENTE INCONFORMADO PUGNA PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL ? Procedência.
Não há como manter a decisão que declarou prescrito o crime, visto que pela Súmula 438, do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, assim, considerando que não há nem marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, vez que sequer a denúncia foi oferecida, o Inquérito Policial deve ser concluído, para que a denúncia seja oferecida, para que a Ação Penal tenha seu regular processamento e julgamento.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (2020.00445551-65, 211.821, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10).
Negritei

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010792-07.2009.814.0006.

COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (1ª Vara Criminal)

APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará.

APELADOS: Adriano Sousa Gonçalves e José Augusto Lima de Sousa (Def. Pub. Francisco Robério Cavalcanti Pinheiro Filho)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.

Vistos etc.

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (fls. 215/215-v) que julgou extinta a pretensão punitiva estatal dos acusados ADRIANO SOUSA GONÇALVES E JOSÉ AUGUSTO LIMA DE SOUSA, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, em razão do reconhecimento da prescrição. Em suas razões recursais (fls. 216/218), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, devendo os autos serem remetidos ao Juízo de origem a fim de que o mérito seja do processo seja apreciado. Aduz ainda, que o crime foi cometido em 25/10/2009, e que a denúncia foi recebida em 30/11/2009, motivo pelo qual, ainda que se considere a pena usualmente aplicada ao caso concreto de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, a prescrição ocorrerá no caso em tela no prazo de 12 (doze)

anos, consumando-se apenas em 30/11/2021, motivo pelo qual, é impositiva sua reforma.

Em contrarrazões (fls. 220/224), os recorridos pugnam pela manutenção da sentença, ao argumento de que não há punibilidade concreta e porque a continuidade do processo viola o princípio da duração razoável do processo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 230/235) pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja anulada a sentença de piso, remetendo-se o feito ao juízo de origem para julgamento do mérito.

É o relatório.

Decido. De plano, constato que a matéria debatida no presente Apelo refere-se unicamente acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal de forma antecipada, a prescrição virtual, calculada em perspectiva com base em possível pena a ser aplicada ao final do processo.
A matéria em questão já foi suficientemente analisada pelos Tribunais Superiores, sendo objeto da Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Súmula nº 438/STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento com

repercussão geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário QO-RG RE 602527 RS, verbis:

STF: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, projetada ou antecipada. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

(STF - QO-RG RE: 602527 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Data de Publicação: DJe-237 18-12-2009)

De igual modo, uníssona é a jurisprudência das Cortes Superiores sobre a impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual a partir de pena a ser aplicada em perspectiva.

STF:HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (ESTELIONATO). 1. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA JULGAR O FEITO. PRECEDENTES. 2. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A

questão da incompetência da Justiça Militar para julgar a ação penal ajuizada contra a Paciente/Impetrante não foi objeto de exame no Superior Tribunal Militar, que se restringiu ao exame da matéria referente à prescrição da pretensão punitiva. Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. 2. Competência da Justiça Militar para julgar o crime de estelionato praticado contra patrimônio sob a administração militar, consistente na continuidade do recebimento pela Paciente/Impetrante de valores da pensão de sua genitora falecida. 3. Prescrição em perspectiva pretendida. Pretensão contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 4. Or
dem denegada.

(STF - HC: 117428 RJ, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/08/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013)

STJ: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 395, INCISO III, DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 438/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. A ação penal pública incondicionada, de iniciativa exclusiva do Ministério Público, é regida pelo princípio da indisponibilidade. 2. Nos termos da Súmula

438/STJ, este Superior Tribunal de Justiça entende inexistir fundamento legal para considerar-se a existência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. Precedentes. 3. Recurso provido.

(STJ - REsp: 1722377 MS 2018/0026673-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018)

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, XII, alíneas a e d, possibilita ao relator dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida for contrária a Súmula ou jurisprudência dominante das Cortes Superiores, o que é explicitamente o caso da decisão ora recorrida.

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe dou provimento para anular a sentença recorrida, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para apreciação do mérito da presente ação penal.

Belém/PA, 03 de outubro de 2019.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora. (2020.00269959-34, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-03).
Negritei

Negritei

Colaciona ainda jurisprudência recente e atual do STJ, no que concerne a tese levantada pela Defesa do Paciente no que concerne a prescrição virtual:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ANTECIPADA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DESTA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte.
2. Esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que não é possível o reconhecimento da prescrição antecipada, por ausência de previsão legal, nos termos da Súmula 438/STJ.
3. Agravo regimental improvido.(AgRg no RHC 122.881/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)
Negritei

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se manifesta nos seguintes termos:

“(...)Entretanto a prescrição virtual é considerada por grande parte da jurisprudência como um prejulgamento, não podendo ser aplicada em nosso ordenamento jurídico, havendo, inclusive, entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça a respeito: Súmula nº 438 – STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Dessa forma, não há como acolher o pedido do impetrante de declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal, devendo prosseguir a ação penal em que o paciente figura como réu. Requer, ainda, o impetrante que seja determinado que a autoridade coatora aprecie suas teses preliminares de defesa, trazidas na Resposta à Acusação, alegando que o Juiz impetrado apenas proferiu despacho, limitando-se a designar audiência de instrução e julgamento, por não vislumbrar motivos para a rejeição da denúncia. Pois bem. Consoante os documentos juntados aos autos, observa- se que, após a apresentação da resposta escrita pela defesa do paciente, o Juiz coator determinou a remessa dos autos para manifestação do representante do Ministério Público, em 1º Grau, que, por sua vez, entendeu não ser hipótese de absolvição sumária, requerendo o prosseguimento do feito.

Verifica-se, portanto, que o Magistrado analisou a Resposta à Acusação apresentada pelo réu, ora paciente, e, de forma sucinta, proferiu despacho ao constatar não ser hipótese de absolvição sumária, que seria a consequência do eventual acolhimento de qualquer uma das preliminares aventadas pela defesa(...)
ID 3077450
.

Posto isso, considerando os elementos acima expostos, manifesto-me pelo

CONHECIMENTO e pela DENEGAÇÃO da ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal na alegação de negativa de prestação jurisdicional, devendo a ação penal seguir seu prosseguimento normal por não haver nenhuma ilegalidade.

É como voto
.

Belém/PA,

12 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2020